Tribunal: TJDFT
Processo: 0750228-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento aos agravos de instrumento interpostos por ambas as partes, a fim de fixar os honorários periciais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição e omissão no acórdão que reduziu os honorários periciais ao patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
4. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.